Tribunal: TJMT
Processo: 1027685-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027685-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO), JOSE VILELA - CPF: 047.357.306-72 (AGRAVANTE), ERCI PEREIRA VILELA - CPF: 588.355.801-10 (AGRAVANTE), CLAUDIA HELENA GONCALVES SANTOS VILELA - CPF: 596.434.631-68 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2 VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SILVIO PEREIRA GARCIA (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 869.036.831-00 (ADVOGADO), GABRIELA ADORNI MAZZOTTI - CPF: 621.315.161-34 (ADVOGADO), PAULLA ANDREIA COUTO COSTA - CPF: 030.079.571-84 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME DAL FABBRO - CPF: 219.777.828-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA HUNGRIA PEREIRA - CPF: 840.964.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE HUNGRIA PEREIRA - CPF: 696.042.311-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SICHIERI - CPF: 000.256.038-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON SICHIERI - CPF: 172.395.838-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO EUGENIO RIBEIRO - CPF: 053.307.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO JESUS ZANIBONI - CPF: 786.851.508-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA HELENA GONCALVES SANTOS VILELA - CPF: 596.434.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO VILELA FILHO - CPF: 702.044.751-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GONCALVES SANTOS VILELA - CPF: 704.717.951-86 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. G. V. - CPF: 704.717.961-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO AUTOR NA POSSE DE IMÓVEL RURAL (FAZENDA LAGO DO CRUZEIRO) – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restaram evidenciados os requisitos do artigo 561 do CPC para a concessão da medida liminar, especialmente o ato turbativo ou esbulho por parte dos demandados.

Para configurar a turbação/esbulho, faz-se necessário que o fato ou o ato seja injusto e, no caso, mesmo que impeça o pleno exercício da posse, os atos legais (decisão judicial) não são esbulhadores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por JOSÉ VILELA e outros, visando reformar a decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Usucapião Ordinária no 0004332-93.2015.8.11.0004, Código 200908, movida em desfavor de ESPÓLIO DE SILVIO PEREIRA GARCIA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência de manutenção de posse pretendido pelos autores/agravantes em relação à área usucapienda, denominada Fazenda Lago do Cruzeiro, situadas no Município de Araguaiana/MT, Matriculadas sob os n. 48.097 e n. 47.446 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças (Id. 191469168).

Em suas razões, os recorrentes asseveram que a Magistrada
a quo
ao indeferir o pedido liminar sob o fundamento de que há necessidade de dilação probatória foi injusta com toda história do processo que vem se desenrolando ao longo de 8 (oito) anos, existindo vários outros motivos hábeis a justificar o deferimento da medida.

Defendem que as constrições ou execuções sobre determinado imóvel não têm o efeito de impedir eventual incidência de usucapião, visto que qualquer gravame que conste do registro do imóvel não altera, por si só, a qualidade da posse dos usucapientes.

Seguem aduzindo que a decisão deve ser reformada para afastar o argumento de que as constrições, execuções e expropriações devem ser dirigidas ao processo de execução e do inventário, quando, na verdade devem ser apreciadas pelo Juízo da Ação de Usucapião a fim de resguardar o resultado útil do processo.

Mencionam que para a usucapião, a posse e a ação do tempo são seus elementos essenciais determinantes da aquisição, não havendo qualquer vínculo com o proprietário anterior e suas dívidas.

Sustentam que, em outras demandas de manutenção de posse, defenderam os seus direitos contra terceiros aproveitadores, motivo pelo qual se destaca a defesa da posse, bem como a boa-fé dos requerentes.

Afirmam que os atos expropriatórios como leilão e a penhora são atentatórios contra sua posse, restando comprovado nos autos o requisito do perigo da demora e o risco de se esvaziar o pedido de mérito.

Asseveram que todas as penhoras e execuções foram registradas ou protocoladas após o falecimento do Sr. Silvio Pereira Garcia, justamente porque seus herdeiros não cumpriram com as obrigações anteriormente pactuadas, evidenciando-se com isso, que os autores adquiriram os imóveis antes da propositura das execuções ou registro das penhoras, motivo pelo qual sequer poderão levantar hipótese de fraude contra credores, visto que a compra e venda é anterior.

Esclarecem que buscam o deferimento liminar de sua manutenção no imóvel porque, após mais de 17 (dezessete) anos de posse mansa, contínua, justa e de boa-fé, correm o risco de ter seus bens expropriados por várias execuções e constrições registradas nas matrículas após a data de compra e venda da fazenda (30/11/2004).

Registram que não podem mais esperar pelo deferimento da Tutela de Urgência, pois existe uma ação de execução promovida por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A onde o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Itumbiara/GO determinou o leilão para o dia 30/11/2023 da gleba representada na matrícula 47.446, conforme Edital em anexo, comprovando-se o perigo da demora e o risco de se esvaziar o pedido da Ação de Usucapião.

Pontuam que o Juízo da Ação de Usucapião é absoluto para tomar medidas a garantir o resultado útil do processo, somada a demonstração da posse e demais requisitos para a concessão da medida liminar, bem como o iminente risco de praceamento dos bens, requer o deferimento da tutela de urgência para declarar a manutenção da posse dos autores até final do processo, nos imóveis gravados nas Matrículas 47.446 e 48.097, determinando-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT o registro da r. decisão.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 192325164.

As informações foram prestadas pela Julgadora
a quo
, ao Id. 193207185.

As contrarrazões foram acostadas ao Id. 197439673 e 199214673, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas, sob pena de supressão de instância.

No caso em liça, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças proferiu a decisão ora agravada de indeferimento do pedido de liminar de manutenção dos requerentes/agravantes na posse do imóvel descrito na inicial, nos autos da ação de usucapião.

Da leitura da petição de ingresso, observo que a alegada turbação sofrida advém de ordens judiciais provenientes de várias execuções e constrições registradas nas matrículas do imóvel, após a data de compra e venda da fazenda
sub judice
.

Os agravantes sustentam que exercerem a posse sobre o imóvel por mais de 17 (dezessete) anos de forma mansa, contínua, justa e de boa-fé e que existe uma ação de execução promovida por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A onde o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Itumbiara/GO determinou o leilão da gleba representada na Matrícula 47.446 para o dia 30/11/2023, advindo daí o perigo da demora e o risco de se esvaziar o objeto da Ação de Usucapião.

Pois bem.

Como bem consignou o d. Magistrado
a quo
não restaram evidenciados os requisitos do artigo 561 do CPC para a concessão da medida liminar, especialmente o ato turbativo ou esbulho por parte dos agravados.

Para configurar a turbação/esbulho, faz-se necessário que o fato ou o ato seja injusto e, no caso, mesmo que impeça o pleno exercício da posse, os atos legais (decisão judicial) não são esbulhadores.

Assim, há de ser mantida bem lançada de decisão de primeiro grau, proferida nestes termos:

“[...] Acerca do deferimento de liminar, para manutenção da posse dos autores nas áreas objetos da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado

pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Outrossim, de acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dito isso, verifica-se ausência dos requisitos.

Embora prematuro o reconhecimento da existência de posse ad usucapionem, demandando, por certo, a ampla dilação probatória, e não se tenha, até o presente momento, certeza a respeito do caráter da ocupação com alegação de nulidade do contrato, questão igualmente a ser mais bem esclarecida na instrução, nada indica, neste momento, qualquer ato de turbação ou de esbulho praticado pelos requeridos a ensejar deferimento de manutenção de posse.

Ademais,
descabido nestes autos deferimento de liminar em face de terceiros estranhos à lide, no caso, eventuais credores do espólio do requerido, seja nos autos da ação de inventário, seja em ações de execuções em trâmite.

Eventual temor dos autores pela existência do praceamento de bens do espólio requerido, devem ser postulados pelos meios de defesas cabíveis perante ao próprio Juízo determinante da ordem.

Ademais, conforme acima exposto, este juízo é incompetente para suspender atos de outro magistrado, sendo inadequada a via eleita pelos autores, cabendo aos autores os meios impugnativos perante aquele próprio Juízo.

Diante dessas considerações, indefiro o pedido de liminar, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 300 c.c art. 561, ambos do CPC, ante a ausência da prova de turbação e/ou esbulho praticados pela parte requerida no decorrer da ação.”

A jurisprudência pátria é pacífica acerca da imunidade das decisões judiciais aos interditos possessórios.

Sob esse raciocínio, trago à baila ementas dos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de manutenção de posse. Decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada. Insurgência do autor. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara. Sem razão. Ausência de interesse processual. Inadequação quanto ao pedido de manutenção de posse.
A suposta turbação que aqui consubstancia a causa de pedir é, na verdade, um ato judicial consistente na determinação de imissão do réu na posse de imóvel arrematado em hasta pública.

Ação possessória que não é a via adequada, mas sim embargos de terceiro, conforme art. 674, § 1o do CPC
.
Tribunal de Justiça que não detém competência para revisar atos proferidos pelo Juízo Trabalhista.
Recurso conhecido para, de ofício, extinguir a ação originária com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC, julgando-se prejudicado o agravo de instrumento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2314904-15.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA À POSSE. ORDEM DE DESPEJO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Hipótese de ajuizamento de ação de interdito proibitório contra o cumprimento de ordem judicial expedida em ação de despejo cuja sentença transitou em julgado. 2. O interesse de agir deve ser analisado de acordo com o binômio utilidade-necessidade. 3.
Ainda que a ordem judicial de despejo produza o efeito de desapossar o ocupante do imóvel, não pode ser vista como ameaça de esbulho ou turbação, estando imune aos interditos possessórios.
4. Diante da inexistência de condição da ação, à vista da flagrante ausência de interesse de agir, deve ser extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 5. Sentença desconstituída. Processo extinto.”
(TJ-DF 20170110088010 DF 0002854-02.2017.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 22/08/2018, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2018 . Pág.: 412/419)

Dessa forma, como bem consignou o d. Julgador
a quo
cabe aos requerentes/agravantes intentarem a medida judicial necessária nos feitos de inventário/executivos, de modo a ver preservado o direito que alega ter.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024